Tribunal: TJMT
Processo: 0039265-07.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039265-07.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO MONTENEGRO FARDIM - CPF: 819.093.301-91 (APELADO), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PENA FIXADA INFERIOR A QUATRO ANOS – REGIME ABERTO DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SÚMULA 719 DO STF – INSUFICIÊNCIA DOS REGIMES MAIS BRANDOS – READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O FECHADO – RECURSO PROVIDO.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar, além da pena aplicada, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Quando o réu ostenta multirreincidência e maus antecedentes, mostra-se adequada e proporcional a imposição do regime inicial fechado, ainda que a reprimenda fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes do STJ.

O regime aberto fixado na sentença é absolutamente incompatível com a vida anteacta do apelado, tanto é que fora condenado por 05 (cinco) vezes. Inclusive, o regime intermediário é insuficiente para a prognose de inaptidão para as formalidades da pena.

Assim, para garantir a efetividade penal, o regime inicial de cumprimento de pena do apelado deve ser fixado, excepcionalmente, no fechado.

Recurso ministerial provido para fixar o regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, em adversidade a sentença proferida pelo Juízo da 8º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0039265-07.2017.8.11.0042, que condenou o apelado Fábio Montenegro Fardim pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multas, em regime inicial aberto. (Id. 198865667).

Nas razões recursais, o Ministério Público requer que seja totalmente provido o presente recurso de apelação criminal para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo, para afinal, fixar o regime inicial fechado para o apelado Fábio. (Id. 198865696).

Em contrarrazões, a defesa de Fábio Montenegro Fardim, requer que seja improvido o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público. (Id. 198865699).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 199346173).

“Sumário: Recurso de Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatório – Irresignação ministerial – Requer a modificação do regime aberto para o semiaberto – Possibilidade – Multirreincidente e com maus antecedentes – Circunstancias que recomendam a fixação do regime fechado – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, em adversidade a sentença proferida pelo Juízo da 8º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelado
FÁBIO MONTENEGRO FARDIM
pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multas, em regime inicial aberto.

A insurgência ministerial cinge-se à inconformidade com a fixação do regime prisional mais brando, requerendo a imposição do regime fechado em razão da multirreincidência específica do Apelado e a circunstância judicial desfavorável denominada maus antecedentes, devidamente reconhecidas na sentença condenatória.

Para melhor analise, peço vênia para transcrever a sentença condenatória na parte que alude.

“[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia para
CONDENAR
o réu
FÁBIO MONTENEGRO FARDIM
,

devidamente qualificado nos autos, nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Registre-se que a pena em abstrato cominada ao referido tipo penal é de
reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Atento à diretriz constitucional de individualização da pena, passo, pois, à sua dosimetria.

Primeira fase: Circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP

A
culpabilidade
não ultrapassou o grau de reprovabilidade da conduta prevista no próprio tipo penal; há registros de
antecedentes
, conforme se observa do processo de execução de pena n. 3601-76.2015.811.0011, em que foram unificadas 05 (cinco) condenações do denunciado, cujos trânsitos em julgado se deram entre os anos de 2014 a 2016, motivo pelo qual valoro negativamente a presente circunstância. Não há substratos que possam permitir a valoração da
conduta social
do acusado e a sua
personalidade
; os
motivos do crime
foram comuns à espécie delitiva; as
circunstâncias do crime
foram normais à espécie; as
consequências
não foram graves, mas já punidas pelo tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (doze) dias-multa.

Segunda fase: Circunstâncias legais

Nos termos da fundamentação precedente, constato que se afigura presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea ‘
d
’, do Código Penal (confissão espontânea). De igual modo, verifico a presença da circunstância agravante referente à reincidência, constante do art. 61, I, do referido Estatuto Penal.

Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de concurso de circunstâncias de mesmo valor, devem ser compensadas e, portanto, afastadas, de modo que, nesta fase da dosimetria, a pena fixada inicialmente não sofra alteração.

Ocorre que, na hipótese dos autos, verifica-se que o réu é multirreincidente, pois, além da condenação já levada em consideração quando da análise das circunstâncias judiciais, ele ainda possui outras 04 (quatro) condenações transitadas em julgado anteriormente ao fato apurado neste feito, de modo que a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência deve ocorrer de forma proporcional.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2º, INC. IV, DO CPP. INEXISTÊNCIA. I - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013, firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
II - Na hipótese, contudo, verifica-se a inaplicabilidade do referido precedente na medida em que trata-se de acusado multirreincidente, o que inviabilizada a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea conforme entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício. Precedentes.
III - Outrossim, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, inc. IV, do CPP, porquanto não há nas contrarrazões defensivas ao recurso especial interposto pela acusação qualquer argumento sólido o suficiente para infirmar a conclusão jurídica adotada pela decisão agravada, eis que, além de defender a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, alegou que o Parquet não se desincumbiu do ônus de comprovar a multirreincidência do ora agravante, fato que é incontroverso no acórdão recorrido, não havendo falar em inobservância ao art. 156 do CPP, sendo despiciendo perquirir sobre quais foram os processos que originaram as condenações transitadas em julgado, na medida em que basta a análise da folha de antecedentes criminais do ora agravante para aferição dessa realidade, conforme documento ínsito às fls. 79-81.Agravo regimental desprovido.
(SJT - AgRg no AREsp 1810950/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)
.

Nessa senda, entendo viável a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência decorrente da condenação nos autos nº 4620-20.2015.811.0011, transitada em julgado em 07.03.2016, persistindo, contudo, a reincidência ensejada pela condenação imposta nos autos nº 2272-92.2016.811.0011, cujo trânsito se deu em 21.11.2016, de modo que
agravo
a reprimenda em 02 (dois) meses, atingindo a pena intermediária
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Terceira fase: Causas de diminuição e aumento de pena

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, resulta-se numa
pena definitiva
de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
,
fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, letra “c”, do Código Penal.”

Após detida análise dos autos, constata-se que o apelado ostenta reincidência múltipla e maus antecedentes, o que, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, ambos do Código Penal, autoriza e recomenda a fixação do regime mais severo para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

No caso dos autos, o apelado possui cinco condenações transitadas em julgado, a saber:

1. autos 4620-20.2015.8.11.0011 – art. 180, caput do Código Penal; Pena: 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto – Trânsito em julgado: 05/07/2016;

2. autos 2272-92.2016.8.11.0011 – art. 155, caput do Código Penal; Pena: 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto – Trânsito em julgado: 28/11/2016;

3. autos 914-92.2016.8.11.0011 – art. 155, § 4º do Código Penal; Pena: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto – Trânsito em julgado: 15/08/2016;

4. autos 596-17.2013.8.11.0011 – art. 147 do Código Penal; Pena: 02 (dois) meses de detenção em regime aberto – Trânsito em julgado: 14/01/2015;

5. autos 224-34.2014.8.11.0011 – art. 155, § 4º do Código Penal; Pena: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto – Trânsito em julgado: 11/08/2016.

Logo, não se mostra razoável a fixação do regime aberto para cumprimento da pena, diante do histórico processual do réu e da sua conduta reiteradamente voltada à prática de crimes patrimoniais, revelando-se necessária a imposição do regime fechado, em consonância com o art. 33, § 3º, do Código Penal, que prevê:

“§ 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código, sendo admitida a adoção de regime mais severo do que o permitido no parágrafo anterior quando as circunstâncias judiciais assim indicarem.”

Nesse sentido, transcrevo a Jurisprudência do STJ.

“[...] Ementa
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA DA
PENA.
FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.

MULTIRREINCIDÊNCIA
E MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 269 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela defesa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de
pena,
em razão da
multirreincidência
e dos maus antecedentes do réu. O recorrente sustenta que a fixação do regime mais gravoso, em vez do regime semiaberto, não é justificada pela reincidência isoladamente, pleiteando, assim, a aplicação de regime menos severo com base no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a
multirreincidência
e os maus antecedentes do réu são fundamentos suficientes para justificar a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a
pena
aplicada é
inferior
a
quatro anos,
afastando, assim, a aplicabilidade do enunciado n. 269 do STJ, que admite o regime semiaberto para reincidentes em determinadas condições. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido observa que o réu apresenta histórico de
multirreincidência
e maus antecedentes,
circunstâncias
que indicam maior periculosidade e justificam o regime inicial fechado, mesmo com a
pena
fixada em patamar
inferior
a
quatro anos
.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a fixação do regime inicial fechado é cabível em casos de
multirreincidência
e presença de
circunstâncias judiciais
desfavoráveis, conforme estabelecido no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não havendo afronta ao enunciado n. 269 do STJ.
5. A fixação do regime mais gravoso visa à prevenção e repressão adequadas, especialmente em casos de
multirreincidência,
pois as condenações anteriores não foram suficientes para dissuadir o réu de comportamentos delituosos.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Por conseguinte, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a
multirreincidência
, aliada aos maus antecedentes, justifica a imposição de regime mais gravoso do que o fixado na sentença, ainda que a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos.

Ainda nesse contexto,
extrai-se do STF, a Súmula nº 719,
in verbis
:

“
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
”

O regime aberto fixado na sentença é absolutamente incompatível com a vida anteacta do apelado, tanto é que fora condenado por 05 (cinco) vezes. Inclusive, o regime intermediário é insuficiente para a prognose de inaptidão para as formalidades da pena.

Assim, demonstrou ser ineficaz o regime mais brando, o que provocaria uma contradição nessa individualização, haja vista que voltou a delinquir.

De modo que, para garantir a efetividade penal, o regime inicial de cumprimento de pena do apelado deve ser fixado, excepcionalmente, no fechado.

Nesse sentido, a adoção do regime aberto mostra-se incompatível com o perfil processual do réu, que ostenta múltiplas condenações com trânsito em julgado, revelando reincidência específica e habitualidade criminosa. Tal circunstância revela maior reprovação da conduta e autoriza a fixação do regime fechado, ainda que a pena fixada não ultrapasse 4 (quatro) anos.

Portanto, tendo em vista o histórico criminal do apelado e as circunstâncias do caso concreto, entendo que o regime aberto fixado na sentença não se mostra suficiente ou adequado para reprovação e prevenção do crime, impondo-se, assim, a fixação do regime fechado.

Ante o exposto,
PROVEJO
do recurso ministerial, para reformar a sentença e fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta a
Fábio Montenegro Fardim
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025